Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016661-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 072.729.621-35 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), I. H. D. A. - CPF: 096.752.631-05 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 072.729.621-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. D. O. A. (APELADO), FERMINO CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 483.705.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO – HERDEIROS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à seguradora, e não ao juiz, o ônus probatório de diligenciar junto ao INSS para produzir provas contrárias daquelas constantes nos autos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3o, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe movem Fábio Oliveira de Almeida e outros, julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a seguradora sustenta, preliminarmente, o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela expedição de ofício ao INSS para apurar eventual existência de outros beneficiários. Ainda em preliminar, sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento da cobertura securitária, bem como, o decurso do prazo prescricional trienal em relação a um dos autores. No mérito, pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial, tendo em vista que os recorridos não teriam comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 115030530), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fábio Oliveira de Almeida e os irmãos menores, I. H. D. A. e G. D. O. A., devidamente representados, movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a seguradora, em face ao óbito da genitora – Fátima das Neves de Almeida, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2014.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a ré ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), estipulado no art. 3o, inciso I, da Lei n. 11.482/07, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que houve cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela expedição de ofício ao INSS para apurar eventual existência de outros beneficiários. Ainda em preliminar, sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento da cobertura securitária, bem como, o decurso do prazo prescricional trienal em relação a um dos autores.

No mérito, pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial, tendo em vista que os autores não teriam comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao INSS não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Comprovada a condição da autora de única beneficiária, cuja prova não foi desconstituída pela seguradora.”
(RAC n. 1024426-89.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.07.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(RAC n. 1013756-43.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2020 – negritei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que restou comprovado pela Certidão de Óbito
(id. 115030450)
e documentos pessoais dos herdeiros (id.
115030451 e 115030454
), que a falecida era genitora dos autores.

Além disso, ressalte-se que não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao INSS, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo
, rejeito a preliminar.

Ainda em preliminar,
a seguradora sustenta a ilegitimidade dos autores/apelados para pleitearem a integralidade do seguro.

Sem razão. Conforme dito alhures, na Certidão de Óbito (
id. 115030450
) consta que a falecida deixou filhos.

Ademais, conforme bem salientado pelo nobre sentenciante,
a qualidade de herdeiro dos apelados está amplamente demonstrada nos autos, possuindo direito ao seguro obrigatório, mormente porque a Lei n. 6.194/74 não exige prova de que os requerentes sejam os únicos herdeiros para então fazer
jus
ao
quantum
indenizatório.

Nesse passo, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos requerentes em buscar a indenização securitária, tampouco o dever da seguradora em indenizar, competindo aos eventuais prejudicados requerer o que de direito por meio de ação própria.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAUSA MORTIS ALHEIA DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM – MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e que o óbito decorreu de complicações, conforme demonstram os documentos constantes nos autos, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Os autores têm o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra os autores, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(RAC n. 1009043-71.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente
.”
(RAC n. 0038438-67.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 07.06.2017 - negritei)

Em conclusão, não há o que se falar em ilegitimidade dos apelados para pleitearem a indenização securitária, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No tocante à alegação de decurso do prazo prescricional trienal em relação ao herdeiro Fábio Oliveira de Almeida, filho da vítima que à época era maior de idade, melhor sorte não acompanha a apelante.

Isso porque, no caso em apreço, incide a suspensão do prazo prevista na Súmula 229, do STJ,
verbis
: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
”.

Segundo o douto Humberto Theodoro Júnior,
“Superado o motivo que deu causa à suspensão, apenas o remanescente do prazo voltará a fluir”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 58a ed., pg. 671, Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Assim, considerando como termo inicial o falecimento da segurada, ocorrido em 05.02.2014, o prazo prescricional restou suspenso na data em que o herdeiro formulou requerimento administrativo, ou seja, em 26.08.2016, após
02 anos, 06 meses e 21 dias.

Desse modo, considerando a ausência de resposta da seguradora até a data do ajuizamento da presente ação, inexiste ciência do requerente quanto à negativa do pedido administrativo, restando evidente que não houve o retorno da contagem do prazo prescricional e, consequentemente,
não há superação do prazo de 03 (três) anos.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, a apelante postula genericamente pela reforma da sentença, aduzindo que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sem razão.
A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram a certidão de óbito de Fátima das Neves de Almeida (
id. 115030450
), o boletim de ocorrência (id. 115019499) e toda documentação comprovando o grau de parentesco entre os autores e a vítima do acidente automotivo (id.
115030451 e 115030454
), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 – DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA BENEFICIÁRIA – DE CUJUS SEM FILHOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTO HÁBIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74
.

Impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do sinistro. Inteligência da Súmula no 43 do STJ. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(RAC n. 0036609-51.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016 – negritei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário. Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022